Tribunal: TJSP
Processo: 2277629-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação monitória em fase de cumprimento de sentença – penhora de veículo – alegação de impenhorabilidade, nos termos do art. 833, V, CPC – inocorrência – agravante que é deficiente, mas não comprovou que a utilização do veículo é essencial e indispensável para o desempenho de sua atividade profissional – precedentes – decisão mantida- recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002944
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2277629-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é agravante
RALF CACETA, é agravado FRANCISCO JOSE TADEU SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277629-37.2020.8.26.0000 -Voto no 19619 - smc
2
VOTO No: 19619
COMARCA: São Caetano do Sul 1a Vara Cível
AGTE. : Ralf Caceta
AGDO. : Francisco José Tadeu Sousa
AGRAVO DE INSTRUMENTO
ação monitória em fase de
cumprimento de sentença
penhora de veículo
alegação de
impenhorabilidade, nos termos do art. 833, V, CPC inocorrência
agravante que é deficiente, mas não comprovou que a utilização do
veículo é essencial e indispensável para o desempenho de sua
atividade profissional
precedentes
decisão mantida- recurso
não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277629-37.2020.8.26.0000 -Voto no 19619 - smc
3
Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra a r.
decisão de fls. 155/156, proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara
Cível da Comarca de São Caetano do Sul, Dra. Erika Ricci, que nos autos
da ação monitória em fase de cumprimento de sentença movida pelo
agravado contra o agravante, rejeitou a impugnação, nos termos seguintes:
“Vistos.
Cuida-se de arguição de impenhorabilidade do automóvel Fiat/Siena
Essence 1.6, placa FCE8763/SP, cuja restrição de transferência foi
lançada por meio do sistema RENAJUD a fls. 105/106, bem como
constrito por oficial de justiça a fls. 119/121.
Argumenta, o executado, ser portador de necessidades especiais.
Destaca a imprescindibilidade/necessidade do veículo ao seu
deslocamento e a utilidade para fins de trabalho (comerciante).
Pleiteia a desconstituição do ato constritivo/restrição. Junta
documentos (fls. 126/143).
Discordância do exequente com a pretensão deduzida (fls. 146/154).
É a síntese do necessário. Decido.
Como bem pontuado pelo exequente, verifico que o executado não
se incumbiu de demonstrar que tenha adquirido o veículo em
condições especiais para pessoa com deficiência, ou seja, não há
prova de que o veículo é adaptado a condições especiais.
O documento "Estacionamento Vaga Especial", ilustrado a fls. 129,
vencido desde 29/07/2017, não indica que tenha sido expedido em
favor do devedor. Os documentos médicos não são atuais, além de
não atestarem dificuldade de locomoção do executado. De qualquer
modo, além do fato de que veículo não é bem essencial à
subsistência da pessoa humana, se acaso fosse, deveria haver
prova inequívoca nesse sentido, o que não ocorre na hipótese.
De fato, a condição do executado não implica, só por si, em
situação debilitante que o impeça de utilizar-se de serviço de
transporte público ou particular para sua locomoção. Logo, deveria
demonstrar inequivocamente a impossibilidade de utilização de
outros meios de transporte que não seu próprio veículo, mas
inexiste nos autos qualquer documento revelador dessa situação.
Diante do exposto, rejeito a insurgência ofertada e mantenho a
restrição RENAJUD/penhora que recaem sobre o veículo debatido.
Decorrido o prazo recursal, tornem os autos conclusos para
prosseguimento da expropriação do bem (leilão Judicial), que se
dará pelo valor da avaliação da TABELA FIPE, no montante de R$
34.164,00 (fls. 111).
Int.”
Busca o agravante a reforma do decidido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277629-37.2020.8.26.0000 -Voto no 19619 - smc
4
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
A ação monitória versou sobre inadimplemento de dívida
representada por cheque não compensado.
Citado por oficial de justiça, o réu ficou inerte e a ação foi
julgada procedente, condenando-se o réu ao pagamento da dívida
atualizada.
Não houve recurso e foi certificado o trânsito em julgado,
iniciando-se a fase de cumprimento de sentença.
O executado foi intimado pessoalmente para pagamento e
providenciou apenas seu ingresso aos autos, sem pagamento.
Pelo exequente foram requeridas as pesquisas de bens e a
penhora do bem móvel localizado, requerendo-se a avaliação pela tabela
FIPE.
A medida foi deferida e o oficial de justiça realizou a penhora
do veículo indicado, conforme auto lavrado a fls. 121.
O executado apresentou impugnação, a qual foi rejeitada
conforme copiado no início deste voto.
Insurge-se o agravante contra essa decisão.
Em suas razões, o agravante afirma que o veículo é
impenhorável, pois é deficiente físico e o bem é essencial.
Requer a reforma.
É a síntese do necessário.
Cabível o recurso nos termos do art. 1015, p. único, do
CPC.
Com efeito, o agravante alega a impenhorabilidade do
veículo em razão da essencialidade no exercício da profissão, conforme art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277629-37.2020.8.26.0000 -Voto no 19619 - smc
5
833, inciso V, do CPC.
Alega que sofreu lesões nos membros inferiores e não
consegue utilizar transporte público.
Entretanto, os documentos de fls. 126/143 comprovam a
lesão, mas não acerca da essencialidade do bem e sua indispensabilidade
para o exercício da profissão.
O documento de fls. 129 indica apenas que o agravante tem
direito ao uso de vaga especial para deficiente e o documento de fls. 130,
que é a nota fiscal de aquisição do veículo, não indica quais características
foram alteradas ou adaptadas às necessidades do agravante, de modo que
não há certeza acerca de ser o bem essencial por sua individualização.
Já os documentos de fls. 131/143 nada têm de pertinente ao
deslinde deste recurso.
Ausente a prova cabal de que o veículo é essencial e
indispensável para o desempenho da atividade profissional, a penhora se
mantém.
É o que entende este tribunal:
“Execução de título extrajudicial
Gratuidade de justiça deferida
somente para este recurso - Penhora
Ausência de comprovação
de que o bem era essencial para a sua atividade econômica

Inaplicabilidade do art. 833, V, do NCPC
Constrição mantida

Recurso improvido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2148609-90.2020.8.26.0000; Relator
(a): Souza Lopes; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado;
Foro de São Miguel Arcanjo - Vara Única; Data do Julgamento:
29/10/2020; Data de Registro: 29/10/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que
determinou a penhora, avaliação e remoção do veículo registrado
em nome do executado. Alegação de que o bem é essencial ao
exercício profissional, sendo, portanto, impenhorável (art. 833, V,
CPC). Agravante que se qualifica como veterinário, profissão que, a
princípio, prescinde de automóvel para ser exercida. Ausência de
comprovação de sua necessidade para os atos indispensáveis aos
cuidados com a saúde dos animais. Possibilidade de utilização de
transporte público ou de aplicativos particulares para locomoção.
Primazia do interesse do menor e da execução de valores
essenciais à sua subsistência. Decisão mantida. RECURSO
DESPROVIDO.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277629-37.2020.8.26.0000 -Voto no 19619 - smc
6
(TJSP; Agravo de Instrumento 2155425-88.2020.8.26.0000; Relator
(a): Beretta da Silveira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Foro de Itatiba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
20/08/2020; Data de Registro: 20/08/2020)
“Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Penhora
de veículo - Impugnação - Impenhorabilidade - Não configuração -
Não comprovação de que o bem é essencial às atividades da
agravante - Ausência de circunstância excepcional que autorize a
aplicação da proteção legal prevista no artigo 833, V, do Código de
Processo Civil - Impugnação corretamente rejeitada - Decisão
mantida - Recurso não provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2127721-37.2019.8.26.0000; Relator
(a): Irineu Fava; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado;
Foro de São José do Rio Preto - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
13/11/2019; Data de Registro: 13/11/2019)
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator